Tribunal: TJDFT
Processo: 0733143-55.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO INÉDITA DE PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa com o objetivo de obter a absolvição da acusada com fundamento exclusivo no princípio da insignificância. A tese foi suscitada apenas em grau recursal, sem qualquer menção durante a instrução ou nas alegações finais apresentadas perante o Juízo de primeiro grau.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de conhecimento de apelação criminal que apresenta, de forma inédita, tese defensiva fundada no princípio da insignificância, não arguida perante o Juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inovação recursal, consistente na apresentação de tese jurídica inédita apenas em sede recursal, viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, por impedir que o Juízo de primeiro grau examine a questão.
4. O sistema recursal brasileiro veda a supressão de instância, exigindo que as matérias de fato e de direito sejam oportunamente apresentadas ao juízo competente, sob pena de preclusão.
5. A jurisprudência do Tribunal é pacífica ao rejeitar a apreciação de fundamentos não suscitados na instância de origem, mesmo que a apelação devolva ao Tribunal o conhecimento integral da matéria impugnada.
6. A ausência de manifestação anterior da Defesa e do Juízo de origem sobre o princípio da insignificância impede o conhecimento do recurso, por configurar inovação em sede recursal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não conhecido.